Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESES PREJUDICIAIS NÃO ANALISADAS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTARES DOS CRIMES IMPUTADOS NÃO VERIFICADAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Constatada a existência de omissão no acórdão faz-se necessária a integração do julgado, com excepcional concessão de efeitos infringentes.
3. Na hipótese, após reanálise dos fatos, à luz do voto do 2o vogal (Desembargador Silvanio Barbosa), vencido no julgamento do mérito do presente habeas corpus, verifica-se que nenhuma das condutas descritas na denúncia se enquadra nos tipos penais imputados aos pacientes, visto que não restou caracterizado, minimamente, o crime de estelionato e, por consequência, não há que se falar em crime de lavagem de capitais, nem de organização criminosa, visto que inexistente o crime antecedente.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para, nos termos do voto do Des. Silvanio Barbosa, proferido no acórdão no 1716541 (ID no 48338703), conceder a ordem e determinar o trancamento da ação penal por atipicidade das condutas descritas na peça acusatória.